Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens via Infojud (DOI e DITR/ITR). Inadequação para localização de bens penhoráveis no caso concreto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de consulta das três últimas Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) e Declarações de Imposto Territorial Rural (DITR).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de consulta, via Infojud, às informações referentes à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI/RFB) e à Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR/ITR).
III. Razões de decidir
3. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR/ITR) revestem-se de caráter predominantemente fiscalizatório e não se prestam, por si, à comprovação de titularidade dominial perante o registro imobiliário.
4. Se as medidas requeridas se revelam inidôneas ou de baixa utilidade prática, no caso concreto, para a localização de bens penhoráveis do devedor, deve ser mantida a decisão de indeferimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 845, § 1o; CTN, art. 198.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748686-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/10/2025.